Tribunal: TJDFT
Processo: 0704235-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL - AÇÃO REVISIONAL - APELAÇÃO - PLANOS DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO - CDC - RELAÇÃO DE CONSUMO - INCIDÊNCIA - REAJUSTE DAS MENSALIDADES - PERCENTUAIS - ABUSIVIDADE -OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao contrário do que ocorre com os contratos individuais de planos de saúde, cujo percentual de aumento é definido pela Agência Nacional de Saúde - ANS, os percentuais incidentes sobre os contratos coletivos por adesão não são estabelecidos por órgãos específicos.
2. A ausência de índices oficiais de reajuste das mensalidades dos planos de saúde coletivos por adesão não resulta na possibilidade de aumento aleatório pelas seguradoras, tendo em vista os critérios devem ser claramente indicados no contrato firmado entre as partes, nos termos do disposto na Lei 9.656/98, 16, XI.
3. A atualização observará os valores resultantes da negociação acordada entre as partes, os quais são comunicados à ANS, nos termos do conteúdo da Resolução Normativa 171/2008, observados os princípios da proporcionalidade, do mutualismo e da boa-fé objetiva.
4. Em se tratando de plano coletivo por adesão, a abusividade dos percentuais de reajuste das mensalidades dos planos é inferida a partir da análise do caso concreto.
5. Recurso desprovido.